Tribunal: TJMT
Processo: 1028698-12.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028698-12.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
: Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA

RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0007-40 (AGRAVADO), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MIRANDA - CPF: 115.087.791-04 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MIRANDA - CPF: 066.758.161-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 188258162).

Assegura que “
requereu a suspensão para que aguardasse o julgamento do agravo de no 1012946-38.2022.8.11.0000, onde se discute a legalidade da cobrança TACIN
”.

Assevera que, em razão disso, evidencia-se a “
suspensão da exigibilidade das CDAs [...], impossibilitando que estas fossem cobradas judicialmente, não havendo que se falar em abandono da execução ante a tal impedimento
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 196442655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. [...]. (Id. 181924173 – fls. 3).

E da que rejeitou os embargos de declaração:

[...] Com essas considerações,
nego provimento
aos embargos de declaração apresentados pelo
Estado De Mato Grosso
. Intime-se. Cumpra-se. [...] (Id. 181924179 – fls. 2).

Em decisão monocrática proferida na data de 26 de outubro de 2023, o Desembargador Luiz Carlos da Costa negou provimento ao recurso (Id. 188258162 – fls. 1/5).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que
não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo, em razão da suspensão da exigibilidade das CDAs que lastreiam a presente execução, o que impossibilitou o prosseguimento do feito.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 39.671,11: trinta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e onze centavos, decorrente do não recolhimento de Taxa de Segurança Contra Incêndio — TACIN (certidão de dívida ativa no 2018723295 – Id. 181919413, fls. 1/3), Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS (Por Substituição e Estimativa Simplificada) (certidão de dívida ativa no 20191633851 – Id. 181919414 e certidão de dívida ativa no 20192760551 – Id. 181919415, fls. 2) e pelo descumprimento de obrigação tributária acessória (certidão de dívida ativa no 2017491008 – Id 181924151).

A inicial foi protocolada em 6 de dezembro de 2020 (Id. 181919411 – fls. 2), enquanto que o despacho ordenatório de citação foi proferido no dia 18 de janeiro de 2021 (Id. 181919417).

Em 27 de maio de 2022, foi proferida decisão acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários apontados nas certidões de dívida ativa de nos 2017491008, 2018723295 e 2019760551, ao passo que determinou o prosseguimento da execução em relação à certidão de dívida ativa no 20191633851 (Id. 181924153).

No dia 26 de agosto de 2022, o exequente, ora apelante, informou acerca do cancelamento da certidão de dívida ativa no 20192760551, pelo que requereu a extinção parcial do processo, bem como a sua suspensão pelo prazo de cento e vinte (120) dias (Id. 181924161), pleito este deferido em 15 de setembro do mesmo ano (Id. 181924166).

Findo o prazo de sobrestamento, determinou-se a intimação do apelante para dar prosseguimento ao feito em 3 de março de 2023 (Id. 181924167), cujo prazo decorreu sem a respectiva manifestação, consoante certificado no dia 16 de março do mesmo ano (Id. 181924168).

Em seguida, no dia 26 de março de 2023, despachou-se:

[...] Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil) [...]. (Id. 181924170).

Na data de 12 de abril de 2023, certificou-se:

[...] Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do (a) exequente: Estado de Mato Grosso [...]. (Id. 181924171).

Por conseguinte, em 12 de abril de 2023, foi prolatada sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 181924172 – fls. 1/4).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil,
antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
o apelante foi intimado em
26 de março de 2023
(Id.
181924170
)
.
Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito
(Id. 181924168).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, quanto ao agravo de instrumento no 1012946-38.2022.8.11.0000, anoto que
não é dotado de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.

Por fim, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1120097/SP (Tema no 314), em sede de recursos repetitivos, decidiu que: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024